Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA ELEIÇÃO FORO. MITIGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE.
1. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ é válida a cláusula de eleição de foro mesmo em contrato de adesão, desde que inexistente hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça.
2. 2. No caso em análise, verifica-se nítido prejuízo do consumidor em detrimento da construtora a cláusula de foro eleita.
3. 3. Agravo conhecido. Provido.